Tribunal: TCU
Processo: 027.795/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8748/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 024.062/2020-0 (Representação), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.795/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste - Consorcio Nordeste. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.